Tribunal: TJSP
Processo: 1005966-59.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
*Apelação – Embargos à execução – Pretensão da parte autora de extinguir a execução em virtude da inexigibilidade das obrigações contratadas – Sentença de procedência com apelo da parte requerida – Inconformismo justificado em parte – Multa por inadimplemento contratual que não pode ser imposta à parte autora, na medida em que não houve inadimplemento, mas mera manifestação de vontade de

Ementa:
*Apelação – Embargos à execução – Pretensão da parte autora de extinguir a execução em virtude da inexigibilidade das obrigações contratadas – Sentença de procedência com apelo da parte requerida – Inconformismo justificado em parte – Multa por inadimplemento contratual que não pode ser imposta à parte autora, na medida em que não houve inadimplemento, mas mera manifestação de vontade de extinção do relacionamento comercial após o término do prazo original – Hipótese prevista na cláusula 6.3 do contrato, sem direito à indenização – Devido, contudo, o ressarcimento das custas processuais e o pagamento de 20% dos débitos judicializados pela parte requerida, tendo em vista a expressa previsão contratual e ausência de vinculação à multa pelo inadimplemento – Sentença reformada – Embargos parcialmente procedentes.
Recurso provido em parte.*